Tribunal: TJDFT
Processo: 0739986-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou ambos os apelantes a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 195 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação e se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, deve ser afastada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste eg. TJDFT é pacífica no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.
4. In casu, não se verifica qualquer indício de que os policiais tenham interesse em imputar falsamente aos réus a prática de crime. Outrossim, os depoimentos de ambos os policiais foram uníssonos.
5. A despeito da insurgência deduzida no recurso, a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar a condenação proferida.
6. O art. 155 do CPP veda condenações fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não impede que o juiz considere elementos provenientes do inquérito policial, mas determina que tais elementos sejam corroborados por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, o que ocorreu no caso concreto. 6.1. Assim, nada obsta que as declarações extrajudiciais do usuário, aliada a outras provas produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório, venha a amparar o decreto condenatório.
7. Os depoimentos das testemunhas policiais, as imagens registradas durante a campana policial, as provas documentais e as declarações extrajudiciais do usuário não deixam dúvida acerca da prática do crime de tráfico de drogas por ambos os apelantes, não havendo que se falar em desclassificação para a condição de usuário.
8. A jurisprudência consolidada deste eg. TJDFT está no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no. 11.343/2006, possui natureza objetiva e incide quando o tráfico de drogas ocorre nas imediações de estabelecimentos de ensino, independentemente de comprovação de dolo específico do agente ou de prova concreta sobre a facilitação da difusão do entorpecente pelo fluxo de pessoas. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecidos e desprovidos.